Tribunal: TJDFT
Processo: 0749056-20.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0749056-20.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FREDERICO DA CRUZ BRACHER APELADO: MARIA SANDRA DOS SANTOS CLAUDINO D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação, com pedido de gratuidade de justiça, interposto por FREDERICO DA CRUZ BRACHER contra a sentença de ID n.o 53854068, que julgou parcialmente procedente o pedido autoral para imitir a autora na posse da aeronave em questão. O apelante requer, em suas razões, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, porém, deixou de instruir os autos com os 3 (três) últimos contracheques e a declaração de hipossuficiência (ou outros documentos que comprove sua situação de pobreza). Dessa forma, converto o julgamento em diligência e concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o apelante possa anexar aos autos os documentos atuais comprobatórios de sua situação de pobreza ou que recolha o preparo no mesmo prazo, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador